Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-66.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708369-66.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON PEREIRA DA SILVA RIBEIRO APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O Tendo em vista a habilitação de procurador do réu nos autos, a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a parte apelada a apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator